Tribunal: TJSP
Processo: 2059160-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de exclusão de multa e de juros sobre o valor do ITCMD. Inconformismo. Cabimento. A incidência da multa e dos encargos decorrentes da mora está condicionada ao não recolhimento do valor do ITCMD no prazo previsto no artigo 17, §1o, da Lei Estadual Paulista no 10.705/00, acrescido de eventual dilação do prazo pela autoridade

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de exclusão de multa e de juros sobre o valor do ITCMD. Inconformismo. Cabimento. A incidência da multa e dos encargos decorrentes da mora está condicionada ao não recolhimento do valor do ITCMD no prazo previsto no artigo 17, §1o, da Lei Estadual Paulista no 10.705/00, acrescido de eventual dilação do prazo pela autoridade judicial. Deferimento da prorrogação do prazo, por trinta dias. Tentativa de pagamento do tributo dentro do prazo legal, acrescido da prorrogação. Não incidência de multa e juros. Decisão reformada. Recurso provido.